Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705744-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: VALTENCI MIRANDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens do executado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que é possível, à luz da jurisprudência, a reiteração da medida em caso de alteração da situação econômica do executado ou decurso do tempo. Acrescenta que, na pesquisa anterior, não foi utilizada a tecnologia de reiteração automática. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68890364). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A penhora mediante sistemas eletrônicos é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Tal sistema está, portanto, em sintonia com a finalidade do processo, em especial a efetividade da jurisdição, cuja utilização é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). No caso em exame, a execução tramita desde fevereiro de 2024. A última pesquisa no sistema do BACENJUD, a qual retornou infrutífera, foi realizada em agosto de 2024, sem a utilização da tecnologia “teimosinha” (ID. 206134233 do proc. de origem). Considerando o curto lapso temporal, de cerca de seis meses, decorrido entre a realização da diligência e a renovação do pedido, não se vislumbra a alta possibilidade de alteração da situação econômica do devedor, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não há elementos para amparar a medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)